Tribunal: TCU
Processo: 022.165/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 234/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Jose Lopes no cargo de técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) , submetido para fins de registro à apreciação do Tribunal de Contas da União. Considerando que não se identificaram ilegalidades no ato submetido inicialmente à apreciação do TCU; considerando, no entanto, que constam dos contracheques mais recentes da ex-servidora parcela, no valor de R$ 397,29, amparada por decisão judicial não transitada em julgado, no âmbito do processo 0006305-10.2018.4.02.5001, que tramita no 2o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo; considerado que a servidora se aposentou na modalidade voluntária, com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações, com base no art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, somente podendo perceber 20/30 (vinte trinta avos) da média calculada, e não a média integral, consoante decidido pelo Poder Judiciário; considerando que, por se tratar de decisão não transitada em julgado, cabe determinar ao órgão de origem que acompanhe o desfecho do processo judicial, devendo retirar a vantagem caso a União obtenha êxito; considerando, porém, que, nos termos do art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira da interessada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 143, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos, em: a) considerar legal e conceder o registro ao ato de aposentadoria de Maria Jose Lopes; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.165/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Jose Lopes (XXX.847.557-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que acompanhe o desfecho do processo judicial 0006305-10.2018.4.02.5001, que tramita no 2o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo e que ampara o pagamento de rubrica no valor atual de 397,29, devendo fazer cessar os pagamentos caso a União obtenha êxito no caso; 1.7.1. esclarecer à Universidade Federal do Espírito Santo que, na hipótese de ser aplicável o disposto no tem 1.7., não há necessidade de emissão de outro ato concessório para submissão ao TCU em decorrência desta deliberação, o que não prejudica o monitoramento por este Tribunal das medidas a serem adotadas.